Tribunal: TJPA
Processo: 0001302-90.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº: 0001302.90.2013.814.0051.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
COMARCA: SANTARÉM.
AGRAVANTE: LAERCIO DOS SANTOS JATI.
ADVOGADOS: FABRÍCIO BACELAR MARINHO E OUTROS.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: ARTÊMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE GOMES SOUZA.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTINUAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE NÃO OBSERVADO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.
1.

Foi requerido o cumprimento da sentença, sendo homologado os cálculos pelo julgador, o que ensejou a interposição do recurso de apelação.
2.

Em razão do princípio da taxatividade, existente no art. 994 do CPC, que estabelece serem os recursos
numerus clausus,
bem como não ser possível a aplicação da fungibilidade por se tratar de
erro grosseiro;
já que a lei expressamente prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, não há como se conhecer do recurso. Como se vê do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
3.

A decisão proferida nos autos, que homologou os cálculos do Cumprimento de Sentença, não tem natureza terminativa, portanto sendo cabível o recurso de agravo de instrumento e não apelação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra as decisões que julgam os pedidos de cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é o agravo de instrumento.
4.

Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da videoconferência do dia 14/12/2020.

Belém, 14 de dezembro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se na origem de uma Ação de Obrigação de Fazer, a qual buscou o pagamento do Adicional de Interiorização supostamente devido ao autor
LAERCIO DOS SANTOS JATI
.

Sentenciado o feito, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, determinando o pagamento do adicional de interiorização atual e futuro, limitando-se aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, porém, indeferiu o pedido de incorporação da verba (fls. 106/109).

O Estado do Pará apelou da decisão às fls. 112/120, recurso a que foi negado provimento, através do Acórdão nº. 136.296 (fls. 138/140)
.

Remetidos os autos ao primeiro grau de jurisdição, foi requerido o cumprimento de sentença, pedido que foi homologado à fl. 177, o que gerou o segundo recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará às fls. 194/214.

Distribuídos os autos no âmbito da 2ª Turma de Direito Público (fl. 221), foi determinado o sobrestamento do feito em razão da relação de prejudicialidade com o incidente de inconstitucionalidade nos autos da Apelação nº. 0014123-97.2011.814.0051.

Inconformado, o autor, que nesse grau de jurisdição é o apelado, interpôs Agravo Interno, alegando como preliminar a impossibilidade em se admitir o recurso de Apelação, uma vez que a decisão que homologou os cálculos apresentados no cumprimento de sentença não foi terminativa, o que requer a interposição de Agravo de Instrumento.

Afirmou o agravante que o objeto do recurso é diverso do objeto em julgamento no incidente de inconstitucionalidade, inexistindo, em razão disso, justo motivo para o sobrestamento, ainda mais por se tratar de ato jurídico perfeito, sendo impossível a modificação de sentença já transitada em julgado.

Concluiu, ao requerer que a preliminar de não conhecimento da Apelação seja acatada, porém, caso ultrapassada, que a decisão de sobrestamento se torne sem efeito.

Apresentadas as contrarrazões pelo Estado do Pará (fls. 238/253), diz que a execução do título judicial não poderá prosperar, em decorrência do flagrante vício de inciativa que a torna inconstitucional o pagamento da verba, o que obriga o sobrestamento de todos os processos que envolvem a temática do adicional de interiorização, gerando a prejudicialidade externa.

Em razão dos argumentos, requer a manutenção da decisão que suspendeu o julgamento do recurso, em razão do incidente de inconstitucionalidade na apelação nº. 0014123-97.2011.814.0051.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata a controvérsia acerca da suspensão do julgamento do recurso, em razão da afetação do tema através do incidente de inconstitucionalidade na apelação nº. 0014123-97.2011.814.0051.

-
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

A matéria aqui arguida é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, por implicar o Juízo de Admissibilidade do Recurso, qual seja, o seu cabimento (art. 994 do CPC). No mesmo sentido a doutrina
1
:
13.
Juízo de admissibilidade. Natureza jurídica
. A matéria relativamente à admissibilidade dos recursos é de ordem pública, de modo que deve ser examinada
ex officio
pelo juiz (...)

A ação foi ajuizada com o objetivo de o autor receber o adicional de interiorização, ao ser apreciada a demanda, o pedido foi julgado parcialmente procedente.

Posicionamento mantido em grau de recurso, através do Acórdão nº. 136.296
.

Remetidos os autos ao Juízo de origem, foi requerido o cumprimento da sentença, sendo homologado os cálculos pelo julgador, o que ensejou a interposição de mais um recurso de apelação.

Todavia, em razão do princípio da taxatividade, existente no art. 994 do CPC; que estabelece serem os recursos
numerus clausus,
bem como tornando-se impossível a aplicação da fungibilidade por se tratar de
erro grosseiro;
uma vez que a lei expressamente prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença,
não há como se conhecer do recurso
. Como se vê do parágrafo único do art. 1.015 do CPC:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

Acrescento que, a decisão proferida nos autos, a qual homologou os cálculos do Cumprimento de Sentença, não tem natureza terminativa, portanto sendo cabível o recurso de agravo de instrumento e não apelação. Não sendo outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Como se depreende das seguintes ementas:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. ASTREINTES. REDUÇÃO. SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Inexiste violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.
3.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução.
4. O tema relativo à redução do valor da multa aplicada carece do indispensável prequestionamento, porquanto não debatido no aresto recorrido (Súmula 282 do STF).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 637.070/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO ESPECIAL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não perde objeto, pela prolação de sentença de mérito no feito principal, recurso especial interposto contra acórdão que conclui pelo não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação da execução provisória de astreintes.
2
. O Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que, contra a decisão que julga impugnação do cumprimento de sentença, sem extinção da fase executiva, é cabível o agravo de instrumento, nos termos da segunda parte do § 3º do art. 475-M do CPC de 1973.
3. Agravo interno provido, reconsiderando-se a decisão agravada. Em novo julgamento, recurso especial provido.
(AgInt no REsp 1369339/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
2. Nos termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão que julga
a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo de execução, é o agravo de instrumento, e não a apelação.
3.
A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar
.
4.
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno não provido.
(AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 475-M, § 3º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. [...] II
. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.485.710/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014; STJ, AgRg no AREsp 534.529/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/10/2014; STJ, AgRg no AREsp 514.118/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; STJ, AgRg no AREsp 462.168/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015. Incidência da Súmula 83/STJ. III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. [...] 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o recurso cabível contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência do óbice da súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1260263/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra as decisões que julgam os pedidos de cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é o agravo de instrumento.

Ante ao exposto
,
NÃO RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto às fls. 175/195, conforme determinação do art. 932, III; art. 994 e art. 1.015, parágrafo único, todos do CPC.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA

1

NERY, Nelson Júnior, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.138)